Tribunal: TJSP
Processo: 1012683-98.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO – Doação Inoficiosa – Afronta à legítima – Nulidade da doação no ponto que excede a legítima – Imóvel alienado a terceiro antes da propositura da ação – Ausência de evidência de má-fé por parte do adquirente, que não integrou a lide e pode ser prejudicado pela sentença – Conversão da pretensão autoral para indenização por perdas e danos no montante correspondente ao

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO – Doação Inoficiosa – Afronta à legítima – Nulidade da doação no ponto que excede a legítima – Imóvel alienado a terceiro antes da propositura da ação – Ausência de evidência de má-fé por parte do adquirente, que não integrou a lide e pode ser prejudicado pela sentença – Conversão da pretensão autoral para indenização por perdas e danos no montante correspondente ao seu percentual do imóvel a ser apurado em liquidação de sentença – Recurso provido em parte.